Tribunal: TJPA
Processo: 0008695-43.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â PALAVRAS DAS VÃTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIOS DOS AUTOS â A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ESTÃO COMPROVADAS SINALIZANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PENA-BASE DESPROPORCIONAL EM RELAÃÃO A SOMENTE DUAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS - A TEOR DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ, FOI RECONHECIDA A PRÃTICA PELA RÃ DE DOIS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO FORMAL PRÃPRIO (CP, ART. 70, PRIMEIRA PARTE), JÃ QUE, MEDIANTE UMA SÃ AÃÃO E NO MESMO CONTEXTO FÃTICO, FORAM SUBTRAÃDOS BENS PERTENCENTES A DUAS VÃTIMAS DISTINTAS â PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0008695-43.2006.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS - A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ESTÃO COMPROVADAS SINALIZANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PENA-BASE DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO A SOMENTE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - A TEOR DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ, FOI RECONHECIDA A PRÁTICA PELA RÉ DE DOIS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (CP, ART. 70, PRIMEIRA PARTE), JÁ QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, FORAM SUBTRAÍDOS BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS DISTINTAS - PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0008695-43.2006.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ, qualificada nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena total de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, acusada de ter praticado o delito do artigo 157, §2º, itens I e II c/c o art. 70, 2ª parte do Código Penal, em face de duas vítimas. (fls. 324-334/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 14 de abril de 2006, por volta das 14h15, o casal Kelson Morais Alvarenga e Graciete Ferreira Miguele encontrava-se na Praça Batista Campos, tirando fotos com uma máquina digital caseira, quando foi tomado de assalto por três pessoas desconhecidas, duas delas identificadas posteriormente como Félix Lucas Freitas Moura e Alessandra Ferreira da Cruz. (§) O terceiro indivíduo, até então com identidade ignorada, aproximou-se pelas costas de Kelson e tentou arrebatar tal câmera fotográfica, momento em que a vítima reagiu e passou a travar luta corporal com esse assaltante e, em corolário, ambos começaram a disputar a posse da referida máquina. Ato contínuo, e no afã de evitar a subtração da res, KELSON arremessou para longe o objeto vertente, o que descontentou dito criminoso, que investiu contra Kelson, jogando-o ao chão. (§) Concomitantemente, Félix e Alessandra, abordaram Graciete e dela subtraíram a bolsa e a jaqueta, ressaltando-se que Kelson, ao tentar socorrê-la, ainda foi ameaçado por Félix Lucas, o qual sacou uma arma de fogo (revólver), apontando-a na direção daquele. (§) Por fim, consta que aquele criminoso desconhecido apanhou a máquina caída ao chão e empreendeu fuga correndo, sendo seguido por Félix Lucas e Alessandra, que conservavam em seu poder os objetos roubados de Graciete, para mais à frente reunirem-se e virem a empreender fuga em duas bicicletas. (§) Incontinenti, Kelson e Graciete, auxiliados por um motoqueiro, buscaram apoio policial, e
ncontrando-o e tendo saído em perseguiç¿o aos três assaltantes, ocasi
ão em que Félix Lucas foram avistados, reconhecidos e presos em flagrante delito. (...)
¿. Sic - fls. 324/v.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 16-17.

À fl. 294, foi extinta a punibilidade do corréu FÉLIX LUCAS FREITAS MOURA, por sua morte (fl. 287), na forma do art. 107, I do Código Penal.

Inconformada com a condenação, a ré apelou alegando
error in judicando
para que a sentença recorrida seja reformada.

Nega a autoria do crime, argumentando que qualquer conduta sua relativamente ao crime que lhe foi imputado, não se pode atribuir a responsabilidade penal.

Discorre a defesa sobre a insuficiência de provas, porque a vítima GRACIETE acusa a ré que, por sua vez, nega, havendo a palavra de uma contra a outra, sem prova que corrobore a versão da vítima, invocando o princípio
in dubio pro reo
e pedindo absolvição.

Diz não haver reconhecimento de acordo com o procedimento legal, por parte da vítima, que pode ter incorrido em ¿falsa memória¿.

Discorda da aplicação do concurso formal impróprio, alegando tratar-se de concurso formal próprio, em razão da unidade de conduta e pluralidade de crimes, dizendo ser matéria que não veio na acusação da denúncia e nem em alegações finais.

Aduz que, reconhecido o concurso formal próprio, a pena fixada à ré deve ser exasperada de 1/6 (um sexto) até 1⁄2 (metade) e não da forma que está na sentença.

Revela que a recorrente restabeleceu a sua vida, está casada e é micro empresária.

Alega
error in judicando
na dosimetria da pena em relação às vítimas Kelson Morais Alvarenga e Graciete Pereira Miguele, rechaçando a avaliação desfavorável da culpabilidade, que diz não ter ultrapassado o normal da espécie e das circunstâncias do crime, porque o emprego de arma de fogo não pode ser valorado nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pedindo a redução proporcional da pena-base.

Refere que, caso haja redução da condenação, requer a revisão e adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 341-357.

Contrarrazões às fls. 360-369 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ.

DO MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA

A apelante nega a autoria do crime, alega insuficiência de provas e invoca o princípio do
in dubio pro reo,
argumentando que só tem nos autos a palavra da vítima GRACIETE contra a dela e mais nada. Não assiste razão ao inconformismo da ré, senão vejamos:

Dos Fatos

¿(...) no dia 14 de abril de 2006, por volta das 14h15, o casal Kelson Morais Alvarenga e Graciete Ferreira Miguele encontrava-se na Praça Batista Campos, tirando fotos com uma máquina digital caseira, quando foi tomado de assalto por três pessoas desconhecidas, duas delas identificadas posteriormente como Félix Lucas Freitas Moura e Alessandra Ferreira da Cruz. (§) O terceiro indivíduo, até então com identidade ignorada, aproximou-se pelas costas de Kelson e tentou arrebatar tal câmera fotográfica, momento em que a vítima reagiu e passou a travar luta corporal com esse assaltante e, em corolário, ambos começaram a disputar a posse da referida máquina. Ato contínuo, e no afã de evitar a subtração da res, KELSON arremessou para longe o objeto vertente, o que descontentou dito criminoso, que investiu contra Kelson, jogando-o ao chão. (§) Concomitantemente, Félix e Alessandra, abordaram Graciete e dela subtraíram a bolsa e a jaqueta, ressaltando-se que Kelson, ao tentar socorrê-la, ainda foi ameaçado por Félix Lucas, o qual sacou uma arma de fogo (revólver), apontando-a na direção daquele. (§) Por fim, consta que aquele criminoso desconhecido apanhou a máquina caída ao chão e empreendeu fuga correndo, sendo seguido por Félix Lucas e Alessandra, que conservavam em seu poder os objetos roubados de Graciete, para mais à frente reunirem-se e virem a empreender fuga em duas bicicletas. (§) Incontinenti,
Kelson e Graciete, auxiliados por um motoqueiro, buscaram apoio policial, encontrando-o e tendo saído em perseguiç¿o aos três assaltantes, ocasi
ão em que Félix Lucas foram avistados, reconhecidos e presos em flagrante delito. (...)
¿. Sic - fls. 324/v.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 16-17.

Das Oitivas no processo

Na Polícia

KELSON MORAIS ALVARENGA - Ofendido - fl. 05: ¿
... que, no dia de hoje, por volta de 14h15, o declarante e sua companheira GRACIETE estavam passeando na Praça Batista Campos e tirando fotografias e havia três indivíduos bem próximos ao declarante, dentre eles os conduzidos FÉLIX LUCAS FREITAS MOURA e ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ; que, de repente os três citados indivíduos aproximaram-se, onde um indivíduo desconhecido veio por trás e tentou puxar a câmera fotográfica que o declarante possuía, momento em que este reagiu e lutou com o meliante pela posse da máquina, até que o declarante, num ato desesperado, jogou a câmera para longe, instante em que foi jogado ao chão pelo meliante; que, nesse momento os conduzidos FÉLIX e ALESSANDRA abordaram GRACIETE e quando o declarante já ia se levantar para socorrê-la, o conduzido FÉLIX sacou um revólver e o apontou na direção do declarante, que parou; que o meliante desconhecido pegou a câmera fotográfica que estava no chão e correu e os conduzidos FÉLIX e ALESSANDRA apossaram-se da bolsa e da jaqueta de GRACIETE e também fugiram, sendo que mais adiante os três meliantes se encontraram e fugiram em duas bicicletas ... que o declarante resolveu procurar apoio policial e no caminho encontrou um motoqueiro... que encontraram uma viatura onde seguiam os Cabos PM¿s Sérgio e Delson na companhia de GRACIETE... que logo em seguida os citados policiais militares vieram trazendo já detidos os conduzidos FÉLIX LUCAS e ALESSANDRA, com os quais foram encontrados os objetos roubados...¿.

Em Juízo

A vítima GRACIETE FERREIRA MIGUELE - Informante, narrou às fls. 170-171,
que se encontrava com seu marido Kelson na praça Batista Campos na cidade de Belém passeando e tirando algumas fotos, já que os dias do fato era um feriado. A informante subiu em um monumento para ser retratada enquanto seu marido ficou posicionado para tirar a foto.
A informante observou que num banco atrás de onde seu marido se encontrava havia três pessoas, sendo duas delas do sexo masculino e uma do sexo feminino. Referidas pessoas vieram caminhando calmamente na direção de seu marido e quando estavam próximas, um deles tentou arrebatar a câmera fotográfica, enquanto os acusados Félix e Alessandra se dirigiram na direção da informante. Seu marido reagiu e começou a travar luta corporal com o mesmo com o objetivo de impedir que sua máquina fotográfica fosse subtraída, enquanto isso
, a acusada Alessandra subtraiu a jaqueta e a bolsa da informante
. Seu marido lançou a máquina fotográfica para longe, sendo que nesse momento, o elemento que estava lutando com o mesmo sacou uma arma de fogo e falou para o mesmo ficar quieto. Seu marido atendeu a ordem, enquanto a informante passou a gritar por socorro, foi quando esta também foi ameaçada com arma de fogo e destratada verbalmente. A informante atendeu a ordem do meliante virando de costas para o mesmo. Ainda ameaçando a informante e seu marido, os acusados e o outro elemento foram deixando o lugar, não sem antes apanhar a câmera fotográfica
. (...)
Momentos depois apareceu uma viatura da polícia e tendo a informante relatado o fato entrou na viatura para indicar o caminho tomados pelos acusados. Mediante diligências
os acusados foram encontrados e prontamente reconhecidos pela informante.
A bolsa e a jaqueta subtraídas foram recuperadas. A máquina digital que pertencia ao patrão de seu marido não foi recuperada nem tampouco o elemento que travou luta corporal com o mesmo
.
(fls. 426/v).

Das Testemunhas compromissadas

DELSON LUÍS RODRIGUES DA SILVA, Policial Militar
,
narrou

às fls. 197-198,

que estava de serviço na viatura, juntamente com CB Sérgio e quando passaram com a viatura pela Praça Batista Campos
, próximo a Serzedelo Corrêa,
foram acionados por um casal que tinha acabado de ser assaltado, salvo engano, por três elementos, 02 em uma bicicleta e 01 sozinho em outra bicicleta
.
Em seguira saiu em perseguição e encontraram os denunciados em uma vila, dentro de uma casa se escondendo. Foram avisados por populares que os denunciados haviam adentrado nessa casa para se esconder. Entraram na casa e encontraram os denunciados, sendo quer Alessandra já estava vestida com camisola, deitada na cama e Félix estava debruçado em uma janela tentando disfarçar
. Fizeram uma revista no quarto, mas não encontraram a arma, pois esta ficou em poder do 3º que fugiu, bem como a câmera fotográfica da vítima.
Com os denunciados foi encontrada a bolsa e a jaqueta que estavam escondidas dentro de um camburão de plástico
. Inicialmente, a proprietária da casa disse que o imóvel havia sido invadido, mas posteriormente deu a entender que os denunciados estavam em conivência com a proprietária
.
A vítima estava na viatura no momento da prisão e lá no local ela reconheceu e apontou os denunciados como autores do delito
. Os denunciados e os pertences foram levados para a delegacia de polícia.
(fl. 325/v-326). Destaque.

SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO BRITO, Policial Militar - fl. 159
, narrou, resumidamente
, ter reconhecido os acusados presentes em audiência como sendo as pessoas que foram presa, acusadas da prática de um roubo a um casal na Praça Batista Campos
.
Estava de serviço na Praça quando foi informado por populares sobre a prática do roubo. Encontraram as vítimas e elas disseram que foram assaltadas por 03 indivíduos, entre eles uma moça e que um deles estava armado com um revólver
.
Colocaram as vítimas na viatura e saíram em buscas
, sendo que populares informaram a direção que os elementos haviam tomado. Chegaram em uma vila e foram informados por uma senhora que os elementos haviam entrado em uma residência. O depoente e outro PM entraram na residência e lá encontram o denunciado e denunciada Alessandra, que já se encontrava deitada numa cama e até pensaram que era moradora da casa, mas, depois descobriram através das vítimas que era uma das envolvidas no delito
.
Dentro do lixo daquela residência encontraram a bolsa da vítima e uma jaqueta
.
(...)
As vítimas apontaram os denunciados como autores do delito
, e a máquina fotográfica das vítimas n¿o foi recuperada. (...)
A proprietária da casa onde eles foram presos não os conhecia
...¿ .Sublinhado.

As palavras das vítimas, KELSON ALVARENGA e GRACIETE MIGUELE, não estão isoladas nos autos porque encontram eco nas declarações das testemunhas policiais e tudo em plena harmonia com as provas da materialidade do delito às fls. 16-17, sem contar que reconheceu a ré de imediato como declarou em Juízo.

No mesmo sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese
, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas, colhidos em Juízo.
(...) (STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Em relação às declarações da apelante, não há credibilidade no que disse, dando versões diferentes para o mesmo fato, pois em Juízo foi ouvida duas vezes, porque no curso do processo a lei foi alterada e o interrogatório passou a ser o último ato da ação,

ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ - Ré - fl. 87: ¿
... que nega a prática do delito;
que no dia do fato a denunciada pediu uma carona a FÉLIX, e este disse que ia passar na casa de uma amiga para pedir o endereço do ex-namorado de Paula
...
que não esteve na Praça Batista Campos no dia do crime; que estava na casa de Paula
... quando chegaram os policiais dizendo que os mesmos tinham participado de um assalto... que nenhuma jaqueta foi encontrada no poder dos denunciados; que nem FÉLIX e nem a acusada estavam de posse da bolsa roubada; que FÉLIX não estava armado; que não sabe informar de que maneira souberam que a denunciada e FÉLIX estavam dentro da casa de Paula...
que estava em sua casa e pediu para FÉLIX, que é seu vizinho, para levá-la em uma Festa na Conceição... que FÉLIX concordou , mas antes disse que passaria na casa de Paula.
.. que a bicicleta que FÉLIX LUCAS usava era da prima da esposa dele...¿.
Destaque.

A Acusada à fl. 313/Mídia declarou: ¿
... que não tem filhos... que trabalha por conta própria...
que responde por outro processo... que responde por assalto... que já foi condenada e cumpriu pena
... que alguns fatos dos que estão na denúncia não ocorreram...
que a depoente realmente estava na residência em que os PM¿s entraram, mas não esteve no local do crime
(a depoente fala com um ar de riso no rosto e se movimentando na cadeira
)...
que não lembra mais o endereço da residência que estava... que a residência era da sua amiga Paula...
que a depoente não conhecia FÉLIX e quem o conhecia era Paula... que a depoente não sabe onde foram encontradas a jaqueta e a bolsa
(com sorriso nos lábios)...
que no outro processo que respondeu por assalto, estava sozinha
... que na época deste fato a depoente tinha 21 anos de idade... que é possível que Paula tenha praticado o crime, afinal era ela que conhecia o FÉLIX
... que a depoente estava na casa da amiga porque na época ¿ficava¿ com o irmão dela
... que quando os policiais chegaram na casa a depoente estava deitada na cama porque havia dormido lá...¿.
Grifo.

Como visto, no primeiro interrogatório, a apelante afirma que conhece o comparsa FÉLIX LUCAS, seu vizinho, e até lhe pediu uma carona para ir a uma festa, mas ele tinha que passar antes na casa da amiga dele Paula para pegar um telefone.

Posteriormente, no último interrogatório, a ré diz que não conhecia FÉLIX e que ele só conhecia Paula, que era sua amiga e a declarante namorava o irmão de Paula. O único momento em que não houve contradição é quando ela nega a autoria do crime.

O inusitado é que a apelante não arrolou nem a sua suposta amiga Paula e nem o referido irmão dela como testemunha de defesa.

Assim, suas declarações estão totalmente isoladas nos autos, não havendo qualquer hipótese de insuficiência de provas e muito menos a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O crime foi de roubo majorado contra duas vítimas KELSON ALVARENGA e GRACIETE MIGUELE, com emprego de arma de arma de fogo e concurso de pessoas.

Os delitos ocorreram no mesmo contexto e ocasião e, portanto, a avaliação das vetoriais judiciais do art. 59 do Código Penal para a apelante, na primeira fase, em relação a cada uma das vítimas, foram no mesmo sentido, de modo que, desfavoráveis foram apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, impugnadas pela defesa.

A sentença estabeleceu para cada vetor:

Culpabilidade
revela elevada ousadia em sua conduta, porque a ré e seus comparsas, demonstram, com a conduta perpetrada no dia do fato não temerem nenhum tipo de coação estatal, efetivando a subtração dos pertences da vítima em plena Praça Batista Campos, local de grande movimentação de pessoas, ou seja, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (
negativa
)
e

Circunstâncias do fato criminoso
são graves, visto que o crime foi praticado com emprego de arma
(
negativa
)
.

Pelo visto, tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime têm fundamentação adequada para majorar a pena-base; afinal, a culpabilidade foi desfavorável pelo grau de reprovabilidade da conduta da ré, face a ousadia de sua atitude, mesmo estando em um logradouro como a Praça Batista Campos, movimentada, não lhe impediu de praticar o roubo, demonstrando não temer nenhum tipo de coação estatal e esse
plus
na ação nada tem a ver com o normal da espécie que, em regra, ocorreria clandestinamente.

A causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo migrou para a primeira fase como circunstâncias do crime desfavoráveis para a apelante, mas isso é perfeitamente possível quando há duas causas de aumento, servindo uma como circunstância judicial para majorar a pena-base.

A respeito da matéria:
É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ - HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

No entanto, a julgadora, pelas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base para cada roubo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento exacerbado de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Considerando que a pena cominada ao crime de roubo é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, afastar-se do mínimo legal em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, por apenas duas vetoriais negativadas, demonstra-se desproporcional e prudente é fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa para cada crime.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena, na terceira aumenta-se, na mesma fração de 1/3 (um terço) estipulada na sentença, a pena pelo concurso de pessoas
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
por cada crime de roubo praticado contra vítimas diferentes.

DO CONCURSO FORMAL

E mais uma vez vislumbro razão à defesa; no entanto, ressalta-se que, ainda que a denúncia não tenha mencionado a capitulação penal do art. 70 do CP, ao descrever os fatos sobre o roubo, no mesmo contexto, em concurso de pessoas, contra duas vítimas diferentes, narrou, com isso, o concurso formal.

Sabe-se que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal, não há erro quanto a esta questão.

No concurso formal impróprio, descrito na segunda parte do artigo 70 do Código Penal, o autor pratica dois ou mais crimes com desígnios autônomos, isto é, com elementos subjetivos distintos, diferindo do concurso material apenas porque consegue praticar ambos com uma mesma ação.

Não é o que a instrução processual revelou no presente caso, na medida em que a acusada com seus comparsas, abordaram as vítimas em via pública e, mediante grave ameaça, praticaram os crimes de roubo (subtração patrimonial) contra ambas, não havendo que se falar em desígnios autônomos.

É evidente, de acordo com o contexto dos autos, que a ré praticou uma ação que, em um mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de uma vítima (KELSON) e de outra vítima (GRACIETE), decorrente de um único desígnio (subtração dos bens de quem estivesse naquele local), o que impõe o reconhecimento do concurso formal próprio.

Por certo, a conduta da apelante que, através de uma mesma ação, em um mesmo contexto fático, subtrai bens de duas ou mais vítimas, atingindo patrimônios distintos, configura o concurso formal próprio de infrações.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:
(...)
A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...) (STJ - HC 642.195/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Grifo.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 2
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, "atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso formal próprio."
(AgRg no REsp n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 21/6/2013). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1822415/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Negritado.

Com efeito, a prova coligida não demonstrou que a acusada possuía desígnios autônomos ao perpetrar os delitos de roubo, haja vista que, ao abordar as vítimas não tinha o intuito de subtrair os pertences de cada uma das vítimas em específico, mas sim de subtrair aquilo que estivesse ao seu alcance, o que caracteriza o concurso formal próprio, na forma do artigo 70,
caput,
primeira parte, do Código Penal.

Assim, pela regra do dispositivo legal, no caso de penas iguais, aplica-se somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Então, prevejo que não há motivação para uma situação mais gravosa; portanto, aumenta-se em 1/6 (um sexto), pelo concurso formal próprio
a pena que alcança o patamar definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea
b
do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fl. 334), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAlessandra